Tribunal: TJDFT
Processo: 0726104-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0726104-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: SHEKINAH PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP, LUIZ HENRIQUE DE MORAES PINTO, DIOGO KLEIBER SILVA, MARA CRISTINA FERREIRA COSTA DE MORAES, CINTIA DE MEDEIROS SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BANCO DO BRASIL S/A. contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0701265-31.2017.8.07.0001, manejada pelo Agravante em desfavor de SHEKINAH PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. E OUTROS, indeferiu o pedido de penhora dos imóveis de propriedade dos Executados DIOGO KLEIBER SILVA e CINTIA DE MEDEIROS SILVA, ora Agravados. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA O exequente não cumpriu a contento as decisões procedentes (ID`s 81591058, 84640574 e 85908832), embora deferida, em mais de uma oportunidade, a dilação do prazo para tanto (ID`s 82499799 e 86882347). Limitou-se a trazer planilha atualizado do débito, sem, contudo, indicar precisamente sobre qual(is) imóvel(is) a constrição deve recair, evitando-se, assim, a prática de constrição excessiva. Indefiro, portanto, o pedido de penhora dos imóveis indicados no ID 81508359. Nesse passo, conforme advertido ao exequente e tendo em vista que as diligências realizadas pelo Juízo mostraram a inexistência de bens penhoráveis suficientes à satisfação do débito, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem manifestação do exequente, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis). Após o prazo suspensivo de 1 ano, arquivem-se os autos na forma do § 2o do mencionado artigo, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis (§ 3o). Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Int.” Argumenta o Agravante que não pode prevalecer o fundamento da decisão agravada (inocorrência de indicação precisa de qual imóvel seria penhorado), uma vez que o pedido de penhora sobre todos os imóveis observou as peculiaridades do caso concreto, “ante o indeferimento do pedido de avaliação requerido pelo Agravante no sentido de que suposto excesso na constrição só seria possível com avaliação precisa dos bens” (Num. 28124805 - Pág. 5). Acrescenta que “não possui qualquer meio à sua disposição para atestar o real valor de cada imóvel localizado, sendo que a única medida potencialmente válida seria através de Avaliador Judicial, portanto, no momento, seria incapaz de indicar qual imóvel precisamente garantiria o crédito exequendo” (Num. 28124805 - Pág. 5/6). Menciona a existência de outras constrições sobre os imóveis e tece arrazoado jurídico acerca do princípio da efetividade da execução. Quanto ao perigo da demora, afirma o Agravante que ele reside no fato de que “o feito pode ser extinto ou a suspensão com fulcro no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil pode ser declarada sem o esgotamento de todos os meios previstos em lei para localização de bens” (Num. 28124805 - Pág. 10). Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento para determinar “a penhora dos imóveis indicados no ID 81508359, quais sejam: imóveis de matriculas no 324501, 145557, 135512 e 123300, todos registrados junto ao 3o Ofício do Registo de Imóveis do Distrito Federal” (Num. 28124805 - Pág. 12). Preparo regular (Num. 28124806 e 28124807). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BANCO DO BRASIL S/A. contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0701265-31.2017.8.07.0001, manejada pelo Agravante em desfavor de SHEKINAH PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. E OUTROS, indeferiu o pedido de penhora dos imóveis de propriedade dos Executados DIOGO KLEIBER SILVA e CINTIA DE MEDEIROS SILVA, ora Agravados. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Quanto ao requisito da urgência, o Agravante resumiu-se a afirmar que ele reside no fato de que “o feito pode ser extinto ou a suspensão com fulcro no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil pode ser declarada sem o esgotamento de todos os meios previstos em lei para localização de bens” (Num. 28124805 - Pág. 10), o que, a toda evidência, não supre o requisito legal em questão. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, a referida argumentação não demonstra o preenchimento da exigência legal consistente no perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo. Assim, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito do Agravante, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 16 de agosto de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador